Tribunal: TJMT
Processo: 0061977-49.2019.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL PASTORELLO LTDA
EMBARGADO:
POSTO INDUSTRIAL SÃO LUCAS LTDA

Número do Protocolo: 61977/2019
Data de Julgamento: 03-06-2020

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – NULIDADE DA PERÍCIA – ANULAÇÃO RECONHECIDA NOS AUTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1003244-10.2018.811.0000 – PERDA DO OBJETO – NÃO CONHECIMENTO NO PONTO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – NULIDADE DE INTIMAÇÃO – MATÉRIA JÁ APRECIADA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRECLUSÃO – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS CONHECIDOS EM PARTE E, NESTA, REJEITADOS.
Reconhecida a nulidade da perícia nos autos do Agravo de Instrumento nº 1003244-10.2018.811.000, resta prejudicada a análise deste ponto em razão da perda superveniente do objeto.
Embora exista requerimento das partes, o magistrado poderá indeferir o pedido de produção de provas, caso a diligência seja inútil ou protelatória, nos termos do art. 130 do CPC.
Se a matéria relativa a nulidade da intimação realizada em nome de apenas um dos causídicos constituídos já foi decidida em recurso próprio transitado em julgado, operou-se a preclusão em relação a este tema e por esse motivo é defeso à parte voltar ao debate da mesma questão.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando à rediscussão do mérito da causa, como pretende a parte embargante.

EMBARGANTE:
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL PASTORELLO LTDA
EMBARGADO:
POSTO INDUSTRIAL SÃO LUCAS LTDA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS
Trata-se de embargos de declaração opostos por COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL PASTORELLO LTDA., em face do acórdão proferido por esta c. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, rejeitou os embargos de declaração opostos por ele.
Nas razões do recurso, a parte embargante pede a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, aponta a presença dos vícios de omissão e de contradição no julgado, na medida em que não há manifestação clara sobre as questões trazidas no recurso de apelação, especificamente quanto: (i) ao cerceamento de defesa que impossibilitou a oitiva de testemunha relevante; (ii) a ausência de intimação válida dos procuradores; e (iii) a nulidade da perícia por suspeição do expert.1580/1602.
Por fim, pede o acolhimento dos aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para o fim de reformar o julgado anterior e permitir a retomada do processamento na origem, com produção de prova testemunhal e o refazimento da perícia técnica.
A pretendido efeito suspensivo foi deferido, às fls. 1609/1610, para sobrestar o processamento do feito principal de nº 3822-88.2012.811.0003, até o trânsito em julgado da apelação nº 20.768/2016.
Instado a se manifestar, o embargado protesta pela rejeição do recurso (Id. 1616/1641).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (RELATOR)
Egrégia Câmara.
Na origem foram apresentados embargos à execução por COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL PASTORELLO LTDA. em dependência ao cumprimento de sentença proposto por POSTO INDUSTRIAL SÃO LUCAS LTDA.
Realizada perícia judicial para esclarecimento dos pontos controvertidos, sobreveio a sentença de improcedência dos embargos, sendo objeto de irresignação por ambas as partes, no Recurso de Apelação nº 6.755/2016 (fls. 1549/1569).
O resultado do julgamento foi o provimento parcial da apelação interposta pelo embargado POSTO SÃO LUCAS, apenas para majorar a verba honorária e, em relação ao apelo do embargante COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL PASTORELLO: (i) rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa uma vez que a prova oral em nada acrescentaria aos autos; (ii) rejeitado a nulidade em decorrência de ausência de intimação de todos os procuradores; (iii) rejeitado o pedido de nulidade da perícia suspeição do expert; e (iv) no mérito, desprovido quanto ao alegado cumprimento das obrigações do contrato (fls. 1176/1186).
Insatisfeito, o embargante COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL PASTORELLO opôs os Embargos de Declaração nº 101.225/2016, que não foram conhecidos em razão da ausência de recolhimento da multa fixada no RAR nº 42.866/2016, interposto no recurso em apenso.
Todavia, após a interposição do RESp nº 1.118.000, o c. STJ determinou o retorno dos autos à esta e. Corte para “conhecer e julgar os embargos declaratórios como entender de direito”, razão pela qual o feito foi submetido à análise da câmara julgadora.
Tais embargos foram rejeitados, à unanimidade, sob o argumento de que “a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria” (fls. 1573/1576v.)
Não obstante, foram os opostos por COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL PASTORELLO os vertentes embargos de declaração, pugnado sejam sanados os vícios de omissão e de contradição do julgado, especificamente quanto ao cerceamento de defesa que prejudicou a oitiva de testemunha relevante, a ausência de intimação válida dos procuradores e a nulidade da perícia por suspeição do expert. (fls. 1580/1602).
Pois bem.
Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).
Pela análise das razões apresentadas, tem-se que a parte recorrente entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada, por não se conformar com o resultado obtido.
Na decisão embargada, especificamente quanto AO CERCEAMENTO DE DEFESA, restou bem consignado que o 2º apelante, ora embargante, COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL PASTORELLO, aduziu que teve seu direito cerceado, no momento em que solicitou a produção de prova testemunhal e depoimento pessoal e a Magistrada a quo julgou o processo sem determinar a produção de provas requeridas.
Consignou-se que a irresignação não merecia acolhida.
É assim porque mesmo a requerimento das partes, o magistrado poderá indeferir o pedido de produção de provas, caso a diligência seja inútil ou protelatória, nos termos do art. 130 do CPC, in verbis:
“Art. 130. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias”.
Além do mais, a lide em questão trata de embargos à execução decorrente do descumprimento de contrato de locação. E, nesse caso, a produção de prova oral não traria nenhum benefício aos autos, o que cabe, ao Magistrado a quo averiguar a sua necessidade e utilidade, para o seu convencimento.
Em relação à ALEGADA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO VÁLIDA DOS PATRONOS, de igual modo, restou bem esclarecido que tal irresignação resta preclusa porquanto já analisada e decidida no RAI nº 70.403/2015, interposto na ação principal em apenso (Cód. 708930), o qual restou assim ementado:
“EMENTA – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONTRATO DE LOCAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – NÃO CUMPRIMENTO – CONSEQUENTE DESPEJO – PROVA INEQUÍVOCA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – MÚLTIPLOS ADVOGADOS – PUBLICAÇÃO DA INTIMAÇÃO EM NOME DE APENAS UM DELES – AUSÊNCIA DE NULIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CARACTERIZADO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A ausência de cumprimento das obrigações previstas em contrato de locação enseja o despejo. A publicação de intimação em nome de advogado com poderes para se manifestar nos autos não gera nulidade do ato, nem caracteriza o cerceamento de defesa.”
Na oportunidade, foi decidido que:
“Quanto à alegação de nulidade das intimações que ocasionou o cerceamento de defesa, sob a fundamentação de que ocorreu a publicação da intimação apenas em nome de um dos advogados do agravante, entendo que esta não merece prosperar.
Primeiro, porque quando há a pluralidade de advogados constituídos com poderes para atuar, não há o que se falar em cerceamento de defesa, pois aquele que, com poderes e devidamente intimado para se manifestar, não o fez, agiu com desídia.
Segundo, porque, no caso dos autos, a ausência de publicação da intimação em nome do causídico acarretaria, no máximo, uma irregularidade processual que ensejaria a devolução do prazo para manifestação, o que não se vislumbra no presente caso.
Além do mais, a procuração de fls. 1030-TJ outorga poderes para o causídico que esta subscreve e também ao advogado intimado para se manifestar sobre o laudo, o advogado Edemar Porto, que, inclusive, vinha representando o agravante em inúmeras peças, tais como embargos de declaração, pedido de produção de provas, designação de perícia, agravo de instrumento, emenda à inicial, conforme fls. 1650, 1692, 1934 e 1937 dos autos.
Neste sentido, é a jurisprudência:
“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA. PUBLICAÇÃO APENAS NO NOME DE UM DOS ADVOGADOS DA PARTE. VALIDADE. CPC, ART. 236, § 1º. 1. Publicada a sentença com o nome de advogado habilitado a praticar qualquer ato processual, conforme substabelecimento que lhe foi conferido sem reservas de poderes, afigura-se desnecessário constar os nomes dos demais, sendo válida, portanto, a publicação. 2. Agravo desprovido.” (TRF-1 - AG: 25437 PI 2004.01.00.025437-6, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO, Data de Julgamento: 13/04/2005, SEXTA TURMA, Data de Publicação: 04/05/2005 DJ p.46) – grifei.
“EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PUBLICAÇÃO NO NOME DE APENAS UM DOS PROCURADORES DA PARTE. SUBSTABELECIMENTO PARA ADVOGADO COM RESERVA DE PODERES. AUSÊNCIA DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES. Inocorrência de nulidade pela intimação de apenas um dos procuradores constituídos, presente substabelecimento com reservas de poderes, sem pedido de exclusividade nas intimações. Agravo regimental conhecido e não provido.” (STF - AI: 777562 GO , Relator: Min. ROSA WEBER, Data de Julgamento: 18/09/2012, Primeira Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-194 DIVULG 02-10-2012 PUBLIC 03-10-2012)”
E sendo assim, o art. 473 do CPC determina que:
“Art. 473 - É defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão”
A jurisprudência é uníssona, vejamos:
“APELAÇÃO CÍVEL - CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PRELIMINAR - INÉPCIA DA INICIAL - INOVAÇÃO RECURSAL - PRECLUSÃO CONSUMATIVA- REJEITADA - OBRIGAÇÃO DE GUARDAR CONTRATOS POR DEZ ANOS - MATÉRIA JÁ APRECIADA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO TRANSITADO EM JULGADO - PRECLUSÃO (ART. 473, DO CPC) - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. O momento oportuno para alegar a inépcia da inicial é na contestação, antes de discutir o mérito (art. 301,III, do CPC). Suscitada somente na apelação, após ter se operado a preclusão consumativa, configura inovação recursal. Se a obrigação de guardar contratos por dez anos já foi decidida em recurso incidental transitado em julgado operou-se a preclusão em relação a esse tema e por esse motivo é defeso à parte voltar ao debate da mesma questão.” (Ap 115968/2010, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 30/08/2011, Publicado no DJE 07/09/2011) – grifei.
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E EMBARGOS – MATÉRIAS QUESTIONADAS NO APELO JÁ DECIDIDAS NO JUÍZO SINGULAR E REAPRECIADAS EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRECLUSÃO - DUPLICATAS REGULARMENTE EMITIDAS PELO DEVEDOR E APTAS A ENSEJAR A AÇÃO MONITÓRIA - EMBARGOS IMPROCEDENTES - AÇÃO MONITÓRIA JULGADA PROCEDENTE - APELO DESPROVIDO - SENTENÇA SINGULAR MANTIDA. 1 - Restando demonstrado no apelo que as questões nele debatidas já foram anteriormente decidias no Juízo de origem, cuja decisão, foi mantida em sede de agravo de instrumento, evidentemente, preclusa se encontra a pretensão inerente ao reexame dessa mesma matéria. 2 - Se as duplicatas alicerçadoras da pretensão monitória foram regularmente emitidas pelo devedor, não procede a pretensão embargatória, que visa desconstituir a veracidade do crédito delas decorrente. 3 - Recurso conhecido e desprovido.” (Ap 70213/2009, DES. JOSÉ FERREIRA LEITE, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/04/2011, Publicado no DJE 14/04/2011) – grifei.
No que diz respeito a alegação de NULIDADE DA PERÍCIA, entendo necessário não conhecer deste ponto do recurso, dada prejudicialidade manifestada em razão do julgamento do Agravo de Instrumento nº 1003244-10.2018.811.000, de relatoria da Exma. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, que anulou a perícia realizada e determinou a realização de uma nova perícia, observando as intimações das partes e seus assistentes para acompanhar as diligências, nos termos do § 2º do art. 466 do CPC.
A ementa do citado agravo seguiu confeccionada nestes termos:
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONVERTIDA EM PERDAS E DANOS – DECISÃO QUE INTIMOU OS AGRAVANTES PARA O PAGAMENTO DO VALOR DETERMINADO NO LAUDO PERICIAL, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, SOB PENA DE MULTA DE 10% (DEZ POR CENTO) E BACENJUD – APRESENTAÇÃO DE TÉCNICOS ASSISTENTES E PEDIDO DE ACOMPANHAMENTO – PERITO QUE NÃO INTIMOU OS TÉCNICOS PARA ACOMPANHAR A PERÍCIA – NULIDADE RECONHECIDA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A ausência de intimação das partes e dos seus assistentes técnicos para acompanhar a realização dos trabalhos periciais, caracteriza o prejuízo e a violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório e, consequentemente, gera a nulidade dos atos processuais” (sem destaques no original).
A título de esclarecimento, cumpre informar que as partes destes aclaratórios estão envolvidas em diversas demandas relacionadas ao contrato de locação em questão, são elas: Ação Revisional Cód. 707290, Ação Incidental de Indisponibilidade de Bens Cód. 724769, Embargos à Execução Cód. 716299, Embargos à Execução Cód. 718455 (objeto deste recurso) e Ação de Execução de Obrigação de Fazer (convertida em perdas e danos cumulada com despejo) Cód. 708930 (objeto do agravo de instrumento mencionado no parágrafo anterior.)
Assim, reconhecida a nulidade da perícia nos autos do Agravo de Instrumento nº 1003244-10.2018.811.000, resta prejudicada a análise deste ponto em razão da perda superveniente do objeto.
Em resumo, no geral, vê-se que a real intenção aqui tratada é revolver a questão já apreciada, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração; e tendo a matéria sido bem esclarecida na oportunidade, permite-se à parte, se assim desejar, a interposição futura de recursos dirigidos às Cortes Superiores de Justiça.
Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.
Por fim, advirto a parte embargante que a reiteração da tese aqui rediscutida ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.
Com estas considerações, conheço parcialmente dos embargos e, nesta, REJEITO-LHES.
Em razão deste julgado, deixo de conhecer do Agravo Interno nº 63.946/2019, ante a sua manifesta prejudicialidade.
É como voto.

.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. DIRCEU DOS SANTOS (Relator), DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (1º Vogal) e DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, CONHECERAM EM PARTE DOS EMBARGOS E, NESTA, O REJEITARAM.

Cuiabá, 3 de junho de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR DIRCEU DOS SANTOS - RELATOR